Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão : 7a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo Número : 0733626-96.2020.8.07.0001 Apelante : Marco André de Sousa Teixeira Apelado : Taísa Sousa Martins Relator : Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. Sentença na qual o MM. Juiz julgou procedente o pedido para condenar o Réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a retirar da sua conta no Instagram a publicação objeto da lide, bem como a abster-se de realizar qualquer postagem nas redes sociais de conteúdo lesivo à honra e ao nome da Autora, especialmente no tocante ao furto do macaco do veículo. No ID 39758446 determinei a intimação do Apelante para, no prazo de cinco dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Foi certificado pela Secretaria “que em 10 de Outubro de 2022 decorreu o prazo para a parte MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 39758446)”. Em 13 de outubro de 2022 o Apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento do preparo que foi realizado na mesma data (ID 40291771 e ss.). É a suma dos fatos. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto deserto o apelo ante a ausência de recolhimento em dobro do valor do preparo no prazo legal (Art. 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil). Com efeito, conforme certificado pela Secretaria, decorreu o prazo de cinco dias em 10 de outubro de 2022, tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo em 13 de outubro de 2022, quando já se encontrava preclusa a oportunidade legal. Nesse contexto, a falta do recolhimento e comprovação nos autos do valor relativo ao preparo em dobro do recurso no quinquídio legal enseja óbice intransponível ao processamento do apelo. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) do valor da condenação, consoante as disposições do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 2 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator